Tribunal: TJMT
Processo: 1016793-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016793-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAFAEL DIAS DOS SANTOS - CPF: 439.946.298-10 (ADVOGADO), SERAFIM PRESTES DA VEIGA - CPF: 345.791.251-34 (AGRAVANTE), LUCAS DA SILVA BARBOSA - CPF: 025.980.831-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS COMBINADO COM TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS” - ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - PEDIDO LIMINAR - PRETENDIDA SUSPENSÃO DE DESCONTOS DAS PARCELAS - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA MULTA - MEDIDA DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, “
mostra-se possível a suspensão de descontos de empréstimos consignados com desconto em folha de pagamento quando existem indícios de cometimento de fraude na contratação
”.

2. Estando a dívida em discussão judicial, ante a alegação de contratação fraudulenta por suposto vício de vontade, correta é a suspensão da cobrança dos empréstimos em antecipação de tutela, mormente quando a medida não se mostra irreversível ou apresente prejuízo de dano à parte contrária.

3. Consoante o § 1o do artigo 537 do Código de Processo Civil, deve ser imposta a limitação temporal à incidência da multa diária cominada pelo juízo
a quo
para o caso de descumprimento da ordem judicial, a fim de evitar a desnaturação de tal medida coercitiva, bem como o enriquecimento sem causa.

4. Decisão reformada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SERAFIM PRESTES DA VEIGA
contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos combinado com Tutela de Urgência e Indenização de Danos Materiais e Morais”, n.o
1013472-86.2024.8.11.0015
, proposta em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
, indeferiu a tutela pleiteada pela autora a fim de que sejam suspensos os descontos em seu benefício relativo ao contrato em voga bem como qualquer tipo de vinculação ou restrição do CPF do autor no SERASA/SPC, sob pena de multa não inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia.

Em síntese, a agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão alegando que, ao prolatar a decisão recorrida, não foram adequadamente apreciados os documentos e fatos colacionados aos autos que comprovam a probabilidade do direito e a plausabilidade de suas alegações.

Informa ter sido vítima de um golpe aplicado por estelionatário, que obteve acesso as informações do agravante e, se aproveitando na falha na prestação dos serviços da agravada, contratou empréstimo pessoal em seu nome.

Aponta que “
a probabilidade do direito é inequívoca, uma vez que ficou comprovado por meio do contrato juntado pelo Agravante que não há sua anuência na contratação do empréstimo, bem como o lapso temporal de apenas 9 (nove) minutos entre a contratação e a sua ligação do golpista ao Agravante, o que comprova a fraude
”.

Expõe que “
o comprovante de transferência demonstra que o agravante foi vítima de golpe, tanto que ao saber que não tinha contratado tal empréstimo, e acreditando que do outro lado da linha telefônica, tratava-se de um suposto funcionário da agravada, efetuou a transferência
”.

Ademais, defende que “
no requisito aos efeitos negativos, não se verificam quaisquer riscos ao de dano inverso ou irreversibilidade da medida, posto que se a sentença for improcedente, tais valores que foram suspensos podem ser descontados do benefício do autor, conforme vêm sendo feito
”.

Destaca que se trata de pessoa idosa e, nessa condição, deve ser objeto de proteção integral, dada sua situação de hiper vulnerabilidade presumida, nos termos do que dispõe o Estatuto do Idoso, de sorte que tal situação não poderia ter sido desconsiderada.

Diante do exposto reitera ser imprescindível a concessão da antecipação da tutela recursal a fim de suspender a exigibilidade das parcelas referente ao contrato de empréstimo bem como eventuais encargos decorrentes destes durante a tramitação destes autos, sob pena de imposição de multa ao agravado por descumprimento; e, ao final, pugna pelo provimento de seu recurso.

Ao julgar o pedido liminar formulado pela agravante, considerando a jurisprudência deste Tribunal de Justiça que entende que “
se os litigantes discutem a existência da relação jurídica e a legitimidade da cobrança, é extremamente razoável a concessão da tutela de urgência para a suspensão dos descontos
”, foi o pleito deferido.

A instituição bancária agravada, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende que “
no que pesem os argumentos do agravante, o indeferimento para o pedido de tutela de urgência deve ser mantido, conforme determinado em primeira instância e afastado o efeito suspensivo concedido no presente agravo
”.

Aponta acerca do desvirtuamento do caráter coercitivo das astreintes e vedação ao enriquecimento sem causa, alegando haver excessividade da multa arbitrada, pugnando por sua limitação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Serafim Prestes da Veiga contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos combinado com Tutela de Urgência e Indenização de Danos Materiais e Morais”, n.o 1013472-86.2024.8.11.0015, proposta em desfavor de Banco Bradesco S.A., indeferiu a tutela pleiteada pela autora a fim de que sejam suspensos os descontos em seu benefício relativo ao contrato em voga bem como qualquer tipo de vinculação ou restrição do CPF do autor no SERASA/SPC, sob pena de multa não inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Cumpre esclarecer que o autor requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão informando ter sido vítima de um golpe aplicado por estelionatário, que obteve acesso as informações do agravante e, se aproveitando na falha na prestação dos serviços da agravada, contratou empréstimo pessoal em seu nome.

Sob essa perspectiva, tem-se por prudente a concessão da tutela antecipada para suspender as cobranças das parcelas referentes às operações discutidas nos autos, na medida em que a efetivação dos descontos em conta da agravante certamente lhe causará prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, sobretudo quando a contratação está em discussão judicial.

Ainda. tem-se que no caso não há risco de irreversibilidade da medida, pois, caso consideradas legítimas as operações discutidas, o agravado poderá retomar os descontos, além de poder promover ação executiva e negativação de dados, caso se faça necessário, não havendo prejuízo em aguardar o julgamento da lide.

Também por este prisma é o entendimento jurisprudencial dos nossos tribunais de justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO COMBINADO COM INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS -
ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO
- PEDIDO LIMINAR -
PRETENDIDA SUSPENSÃO DE DESCONTOS DAS COBRANÇAS DAS PARCELAS
- PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, “
mostra-se possível a suspensão de descontos de empréstimos consignados com desconto em folha de pagamento quando existem indícios de cometimento de fraude na contratação
” (TJMT - N.U 1013092-79.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022). 2. Decisão reformada. 3. Recurso provido. (TJMT - N.U 1003880-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 25/04/2023)

Agravo de instrumento. Ação anulatória de contratos.
Empréstimos pessoais
.
Suspeita de fraude
. Tutela de urgência.
Suspensão da cobrança
. Requisitos legais. Demonstração.
Estando a dívida em discussão judicial, ante a alegação de contratação fraudulenta por suposto vício de vontade, correta é a suspensão da cobrança dos empréstimos em antecipação de tutela, mormente quando a medida não se mostra irreversível ou apresente prejuízo de dano à parte contrária
. (Agravo de Instrumento, Processo no 0803172-93.2021.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1a Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Raduan Miguel Filho, Data de julgamento: 13/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA -
DEFERIMENTO DO PEDIDO PARA SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
A PARTIR DA 49a PARCELA -
ALEGAÇÃO DE FRAUDE
- REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS - FIXAÇÃO DE ASTREINTES POSSIBILIDADE - PODER GERAL DE CAUTELA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.
O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. No caso presente, o autor a pretende suspender a cobrança de valores do empréstimo, a partir da 49a parcela, pois afirma categoricamente que não assinou o contrato e sequer reconhece a assinatura ali aposta. Assim,
levando em consideração que a parte autora está discutindo a regularidade do contrato, em princípio, está evidente a plausibilidade do direito invocado, o que confere probabilidade às alegações sustentadas na inicial
. De igual modo,
o perigo de dano é notório, pois caso a liminar não fosse concedida, o Agravante continuaria a descontar as parcelas, comprometendo a situação financeira do agravado
. Lado outro, a decisão não se reveste de irreversibilidade ou de evidente prejuízo à Instituição Bancária agravante, bem ainda, o arbitramento das “astreintes” é oriundo do poder geral de cautela detido pelo Magistrado e objetiva dar aplicação ao princípio da efetividade das decisões judiciais, não havendo como se negar a natureza mandamental da decisão impugnada, razão pela qual é perfeitamente cabível a cominação de multa diária com a finalidade de cumprir a decisão proferida, nos termos do que preconiza o art. 537, do CPC. (TJMT - N.U 1019265-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

Assim, deve a agravada suspender as cobranças das parcelas relacionadas aos débitos oriundos dos empréstimos consignados de contratação duvidosa, sendo forçosa a reforma da decisão recorrida.

No que tange à multa diária imposta no valor R$ 500,00 (quinhentos reais) para compelir a instituição bancária a suspender qualquer tipo de vinculação ou restrição do CPF do autor no SERASA/SPC aos descontos discutidos, sob pena de multa não inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, esta deve ser limitada até o limite de 30 (trinta) dias, em face dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Porto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, reformando-se a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024